Tribunal: STF
Processo: Rcl 89941
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PRESENÇA DE SÍMBOLOS RELIGIOSOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 1.249.095-RG/SP (TEMA RG Nº 1.086). INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em desfavor do acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 2347876-04.2024.8.26.0000, mediante o qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.249.095-RG/SP, Tema nº 1.086 do ementário da Repercussão Geral.
 
2. O reclamante narra que o Órgão Especial reclamado, em ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, julgou o pedido parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à norma que previa a invocação da “proteção de Deus” na abertura das sessões, mas manteve a integralidade do parágrafo único do art. 137 da Resolução nº 2, de 1991, da Câmara Municipal de São Paulo, o qual impõe que a “Bíblia ficará posicionada sobre a Mesa Diretora,” durante as sessões.
 
 3. Relata que o Tribunal, para sustentar a constitucionalidade da norma, aplicou o Tema RG nº 1.086 desta Corte Suprema, asseverando que a bíblia seria um símbolo cultural e que sua presença, despida de coercitividade, não violaria a laicidade. 
 
4. Informa que interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado. Diz do manejo de agravo interno, o qual não foi provido, sob o argumento de que o agravante não demonstrara o necessário distinguishing em relação ao Tema RG nº 1.086.
 
5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado não respeitou o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.249.095-RG/SP, Tema nº 1.086 do ementário da Repercussão Geral.                                                 
 
6. Requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia da decisão impugnada. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado, determinando o imediato processamento do recurso extraordinário ou declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 137 da Resolução nº 2, de 1991, da Câmara Municipal de São Paulo.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
11. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, no ARE nº 1.249.095-RG/SP, Tema nº 1.086 do ementário da Repercussão Geral. A ementa desse julgado tem o seguinte teor:
 
“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.086. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRESENÇA DE CRUCIFIXO EM PRÉDIO PÚBLICO DA UNIÃO. USO DE SÍMBOLOS RELIGIOSOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA NÃO DISCRIMINAÇÃO (ARTS. 3º, IV; E 5º, CAPUT, DA CF/88), DA LAICIDADE (ART. 19, I, DA CF/88) E DA IMPESSOALIDADE (ART. 37, CAPUT, DA CF/88). LAICIDADE COLABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE RELIGIÃO ESPECÍFICA. PLURALISMO E LIBERDADE RELIGIOSA ASSEGURADOS. RECONHECIMENTO DO ASPECTO HISTÓRICO-CULTURAL PRESENTE NA CONSTRUÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 5º, XXXV, DA CF/88). INEXISTÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 
I — A lealdade aos valores e princípios democráticos defendidos pela Constituição da República reclamam a identificação e o compromisso com os ideais de igualdade, liberdade e justiça ali presentes, independentemente de diferenças culturais ou religiosas, de modo que a exposição de símbolos religiosos católicos em órgãos públicos não é incompatível com tais valores, garantida a autodeterminação dos cidadãos. 
II — A ação do administrador público ou a convicção do julgador não são guiadas por simbologias religiosas, mas, sim, pela aplicação da lei e pela fundamentação jurídica adequada ao caso concreto. 
III — A formação educacional, moral e cultural da sociedade brasileira teve influência histórica do Cristianismo católico, com traços marcantes no cotidiano social. 
IV— Quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. 
V — No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento.
VI — Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO. 
VII — Proposta de Tese de Repercussão Geral: “A presença de símbolos religiosos em prédios públicos, pertencentes a qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade.”
(RE nº 1.249.095-RG/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 27/11/2024, p. 27/02/2025). 
 
12. O ato reclamado, por seu turno, consubstancia-se de acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do qual foi negado provimento ao recurso de agravo interno, interposto pelo ora reclamante, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 9):
 
“(...). O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 33-A, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não merece provimento, por correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela. 
Cabe registrar que, para o provimento deste recurso, ao agravante incumbiria demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior.
Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado. 
O agravante, porém, não demonstrou tais situações. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu:
 
"Quanto ao parágrafo único e sua previsão de presença da Bíblia sobre a Mesa Diretora da edilidade municipal durante a sessão, não se vislumbra qualquer afronta à ordem constitucional. Em um país, repita-se, com quase 90% da população seguindo o cristianismo, a Bíblia não representa exclusivamente o livro sagrado de tal religião. É, mais do que isso, símbolo cultural, reconhecido também pelos não cristãos, por agnósticos e ateus. Nesse quadro, incide na hipótese o Tema 1086 do STF, dotado de repercussão geral: (...) Veja-se que aqui, ao revés do que se verificou no 'caput', não se impõe a ninguém que leia trechos da Bíblia no curso da sessão legislativa, nem mesmo que a segure, que sobre ela coloque as mãos ou qualquer outra conduta imperativa. Demanda-se apenas que fique sobre a mesa, à disposição de quem quiser folheá-la. Nada impede que outros símbolos sejam posicionados junto dela, e se alguém se sentir incomodado com sua presença, a Câmara pode deliberar sobre sua remoção em tal ou qual sessão. O que importa para esta ação é que a mera colocação da Bíblia sobre a Mesa Diretora, nos termos do estabelecido no parágrafo único do art. 137 da Resolução nº 02/1991 do Parlamento Municipal, previsão despida de coercitividade direcionada a comportamentos pessoais, não significa violação a princípios constitucionais, conforme o Tema 1086 do STF." (fls. 1.235/1.236 dos autos principais).
 
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do RE nº 1.249.095, reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 1.086, com a seguinte tese:
 
"A presença de símbolos religiosos em prédios públicos, pertencentes a qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade."
 
Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. É dizer, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. 
Por epítome, ausente demonstração do mencionado distinguishing, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno. (...).”
 
13. Para fins de cotejo, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Relator do tema paradigma, por meio do qual expresso meu entendimento acerca do caso em tela:
 
“Posto isso, entendo que a presença de símbolos religiosos nos espaços públicos, ao contrário do que sustenta o recorrente, não deslegitima a ação do administrador ou a convicção imparcial do julgador — mesmo porque a fundamentação jurídica não se assenta em elementos divinos, ou seja, não impõe “(...) concepções filosóficas aos cidadãos”; não constrange o crente a renunciar à sua fé; não retira a sua faculdade de autodeterminação e percepção mítico-simbólica; nem fere a sua liberdade de ter, não ter ou deixar de ter uma religião.”
 
14. Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no ARE apontado como paradigma.
 
15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator